Tribunal: TJDFT
Processo: 0729540-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO A RESPEITO DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE SANAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Verificada omissão no acórdão quanto ao enfrentamento da tese de que é vedada a cumulação da Taxa SELIC com juros de mora, os embargos de declaração devem ser acolhidos para a respectiva sanação.
II. Recurso provido.